Tribunal: TJPA
Processo: 0802496-32.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802496-32.2020.8.14.0024

APELANTE: JOAO PEREIRA GOMES

APELADO: ANTONIA PRUDENCIO DE SOUSA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. POSSE DIRETA AUTÔNOMA. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse cumulada com indenização por perdas e danos, julgou procedente o pedido para confirmar liminar anteriormente deferida e determinar a reintegração da autora na posse do imóvel rural denominado “Rancho Sandiego”. O réu sustenta, em preliminar, a existência de coisa julgada em razão de ação anterior envolvendo o mesmo imóvel e, no mérito, a ausência de comprovação da posse e do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material em razão de demanda anterior envolvendo o mesmo imóvel; (ii) estabelecer se estão comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada exige a presença cumulativa de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC.

4. Não há identidade subjetiva entre a ação anterior, proposta por pessoa diversa, e a presente demanda, ajuizada por autora distinta, dotada de personalidade jurídica própria e capacidade processual autônoma.

5. O vínculo familiar entre as autoras das demandas não autoriza a equiparação subjetiva para fins de coisa julgada, inexistindo sucessão processual, substituição processual ou prova de fraude apta a ampliar excepcionalmente os limites subjetivos da decisão anterior.

7. A interpretação restritiva da coisa julgada preserva o direito fundamental de acesso à jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

8. A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

9. O conjunto probatório — contrato de cessão de direitos possessórios, documentos de georreferenciamento, inscrição no CAR, boletim de ocorrência, auto de infração ambiental e prova testemunhal — demonstram o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

10. A fundamentação
per relationem
adotada na sentença é válida quando há indicação clara dos fundamentos incorporados.

11. O apelante limita-se à revaloração da prova, sem evidenciar erro de direito ou vício capaz de infirmar a conclusão do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada material exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se configurando quando as ações são propostas por pessoas distintas, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

2. A posse direta constitui situação fática autônoma e pode fundamentar ação possessória independentemente de demanda anterior ajuizada por terceiro.

3. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC por meio de prova documental e testemunhal, impõe-se a manutenção da sentença que julga procedente a ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º, 485, V, 561 e 98, § 3º; CC, art. 1.197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2137530/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 00006156820108140003, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 17.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014617-02.2024.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO PEREIRA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada por
ANTONIA PRUDENCIO DE SOUSA DE JESUS
, a qual julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a reintegração da autora na posse do imóvel rural denominado “Rancho Sandiego”.

Inicialmente, a petição inicial relata que a autora exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel rural “Rancho Sandiego” desde 1983, tendo formalizado cessão de direitos possessórios em 2006 e promovido posterior desmembramento da área entre familiares, mantendo, contudo, a posse direta. Sustenta que o réu teria invadido parte do imóvel em 2018, promovendo extração de madeira e comercialização de lotes. Requer reintegração liminar e indenização por perdas e danos, instruindo a inicial com contrato de cessão, documentos de georreferenciamento, CAR, boletim de ocorrência e auto de infração ambiental.

Em seguida, o pedido de reconsideração apresentado pelo réu insurge-se contra a decisão que deferiu a liminar possessória, alegando a existência de ação anterior com idêntico objeto, proposta pela filha da autora, na qual houve sentença de improcedência. Sustenta identidade de partes, causa de pedir e pedido, defendendo a ocorrência de coisa julgada material e requerendo a revogação da medida liminar deferida.

Posteriormente, nas alegações finais por memoriais, a autora reafirma a posse prolongada e contínua do imóvel, descreve o histórico de aquisição e desmembramento da área e sustenta que o esbulho ocorreu em 2018, com extração de madeira e fracionamento indevido do terreno pelo réu. Invoca os requisitos do art. 561 do CPC, menciona provas documentais e testemunhais produzidas em audiência e requer a confirmação da liminar e a procedência integral dos pedidos.

De outra parte, nas alegações finais, o réu argumenta que a autora não comprovou o exercício da posse nem a ocorrência de esbulho, sustentando que adquiriu área sem oposição e que inexistiria posse efetiva da demandante. Reitera a tese de coisa julgada em razão de demanda anterior envolvendo o mesmo imóvel e afirma que os documentos apresentados seriam insuficientes para demonstrar a perda da posse, postulando a improcedência da ação.

Na sequência, a sentença adotou, como razão de decidir, os fundamentos constantes da decisão liminar anteriormente proferida, reconhecendo a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. Entendeu demonstrados o exercício da posse pela autora, a ocorrência do esbulho e a perda da posse, com base em documentos e prova testemunhal, julgando procedente o pedido para reintegrar a autora no imóvel descrito na inicial, confirmando integralmente a liminar.

Irresignado, o réu interpôs apelação, sustentando a tempestividade e a gratuidade de justiça, defendendo a existência de coisa julgada em razão de processo anterior envolvendo o mesmo imóvel e alegando ausência de comprovação da posse e do esbulho. Argumenta que a sentença teria desconsiderado elementos probatórios e requer a reforma integral do decisum para julgar improcedente a ação.

Por fim, nas contrarrazões, a autora suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, defendendo que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a manutenção integral da decisão, reafirmando a comprovação da posse e do esbulho e rebatendo a alegação de coisa julgada, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

De início, impõe-se o exame da preliminar de coisa julgada arguida pelo apelante, a qual, se acolhida, conduziria à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC:

“§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”
“§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

A configuração da coisa julgada exige, portanto, a presença cumulativa da denominada tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido.

No caso sob análise, é incontroverso que houve ação anterior — Processo nº 0801249-50.2019.8.14.0024 — na qual se discutiu a posse do imóvel rural denominado “Rancho Sandiego”, figurando no polo passivo o ora apelante, JOÃO PEREIRA GOMES. Também é certo que naquela demanda o pedido reintegratório foi julgado improcedente.

Todavia, a identidade subjetiva, requisito indispensável à incidência da coisa julgada, não se verifica.

Na ação pretérita, figurou como autora SUELLEN EMANUELE MONIQUE DE SOUSA JESUS. Na presente demanda, a autora é ANTONIA PRUDENCIO DE SOUSA DE JESUS, pessoa distinta, dotada de personalidade jurídica própria e capacidade processual autônoma.

A circunstância de ambas integrarem o mesmo núcleo familiar não autoriza, por si só, a equiparação subjetiva para fins de coisa julgada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a coisa julgada exige identidade das partes em sentido jurídico, não bastando mera afinidade de interesses ou vínculo familiar. Nesse sentido (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, concluiu que não há ofensa a coisa julgada na espécie, dada a ausência de identidade entre as demandas.
A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, conforme pretendida, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2137530 MG 2022/0158336-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

No âmbito das ações possessórias, a distinção assume contornos ainda mais relevantes. A posse constitui situação fática autônoma, podendo coexistir posse direta e indireta, nos termos do art. 1.197 do Código Civil:

A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida.

Assim, ainda que o imóvel esteja formalmente vinculado à filha, a autora sustenta exercer posse direta própria, fundada em histórico possessório anterior, em contrato de cessão de direitos e em atos materiais de utilização da área. Trata-se, portanto, de situação jurídica que, ao menos em tese, não se confunde automaticamente com a discutida na demanda anterior.

A mitigação da exigência de identidade subjetiva é admitida pela jurisprudência apenas em hipóteses excepcionais, tais como sucessão processual, substituição processual ou comprovada simulação destinada a fraudar a coisa julgada. Tais circunstâncias, contudo, não foram sequer ventiladas nos autos.

Não há decisão no processo anterior reconhecendo que a autora da presente ação atuava como mera representante da filha ou que inexistisse qualquer posse autônoma. Tampouco se evidencia prova inequívoca de manobra fraudulenta apta a autorizar o alargamento excepcional dos limites subjetivos da coisa julgada.

A segurança jurídica, valor estruturante do ordenamento, não pode ser ampliada para além dos contornos legalmente estabelecidos. A interpretação restritiva do art. 337 do CPC impõe cautela na declaração de coisa julgada, sob pena de indevida restrição ao direito fundamental de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Afastada, portanto, a preliminar, passa-se ao exame do mérito possessório.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor, em ação de reintegração de posse, comprovar: (i) sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que o Juízo de origem entendeu estarem demonstrados tais requisitos, com fundamento em documentação apresentada (contrato de cessão de direitos possessórios, registros de georreferenciamento, inscrição no CAR, boletim de ocorrência, auto de infração ambiental) e na prova testemunhal colhida em audiência.

A sentença adotou fundamentação
per relationem
, técnica admitida pelos tribunais superiores, desde que haja indicação clara dos fundamentos incorporados, o que se verifica na espécie.

A insurgência recursal limita-se, em essência, à revaloração das provas produzidas, sem demonstrar erro de direito na aplicação do art. 561 do CPC ou vício processual apto a infirmar a conclusão alcançada.

Em sede de apelação, embora seja possível o reexame do conjunto probatório, a reforma do julgado exige demonstração consistente de desacerto na valoração realizada pelo magistrado de primeiro grau, que teve contato direto com a instrução probatória. Não se constata, no caso, elemento capaz de evidenciar tal equívoco. Vejamos julgados que se alinham a essa interpretação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. Por sua vez, incumbe requerido apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Apelação desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006156820108140003 22278462, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AUTOR E RÉU. POSSE PRECÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE SE IMPÕE. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Recurso do réu. Comodato verbal. Reconhecimento. Prova que o autor concedeu à sua filha e ao réu a permissão para residência no imóvel, durante a constância do matrimônio, por meio de comodato verbal.
Propriedade e posse (anterior) do autor demonstrados por documentos dos autos, o que restou incontroverso. Réu que sempre exerceu a posse do bem a título precário e provisório, nunca com ânimo de dono (art. 1.208 do CC).
Notificado o comodatário a deixar o imóvel (notificação às fls. 36/37) com o escoamento do prazo de notificação de caracterização do esbulho possessório apto a ensejar a reintegração de posse. Réu que se limitou a alegar que não possui condições de fixar moradia em outro lugar digno, o que não bastava para impedir a pretensão do autor. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10146170220248260100 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Diante desse contexto, inexistindo coisa julgada e estando comprovados os requisitos legais da ação possessória, a manutenção da sentença mostra-se medida que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico e com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, permanecendo também, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026